Tribunal: STF
Processo: RHC 272249
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus — HC 1.061.013/SP, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática de crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, à vista da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de maconha e pelos apetrechos apreendidos, ou se se trata de decisão baseada apenas em elementos abstratos do tipo penal.
3. Discute-se, ainda, se as condições pessoais favoráveis do agravante (primariedade, bons antecedentes e vínculo empregatício) e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) seriam suficientes para afastar a manutenção da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A instância de origem motivou de forma concreta a prisão preventiva, apontando a apreensão de significativa quantidade de maconha, fracionada em diversas porções, aliada à existência de balança de precisão e materiais para embalo, circunstâncias que indicam dedicação habitual à traficância e revelam a periculosidade do agravante.
5. A gravidade concreta do delito, demonstrada pelas circunstâncias fáticas e pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido, autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, em consonância com o art. 312 do Código de Processo Penal e com a jurisprudência consolidada desta Corte, que admite a utilização da quantidade e natureza da droga como fundamento idôneo da prisão preventiva.
6. As condições pessoais favoráveis do agravante, tais como primariedade, bons antecedentes e vínculo empregatício, não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justificam a segregação cautelar.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada e insuficiente diante da gravidade concreta do delito e da indicação de reiteração delitiva, não se revelando capazes de acautelar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido (doc. 25).
 
Neste recurso ordinário, busca-se “a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do Recorrente, por ausência de fundamentação idônea; subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas e caso não seja esse o entendimento, o reconhecimento da nulidade da decisão por fundamentação inidônea, com nova apreciação pelas instâncias ordinárias” (doc. 31, p. 4).
 
É o relatório. Decido.
 
O art. 312, caput, do Código de Processo Penal, estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No que concerne à alegada falta de fundamentação concreta para a prisão cautelar do recorrente, o STJ expôs os seguintes fundamentos:

O recurso não comporta provimento.
A decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por estar em estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, como se demonstrará a seguir.
O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva do agravante nos seguintes termos:
"Na análise dos argumentos trazidos aos autos, não se verifica ilegalidade na decisão atacada, pois, ao contrário do quanto alegado pelo impetrante, a decisão está adequadamente justificada, afastando-se, pois, qualquer ofensa à liberdade individual do Paciente e, consequentemente, algum constrangimento ilegal a que esteja submetido.
É dos autos que o Paciente foi preso em flagrante, porquanto, segundo consta no boletim de ocorrência de fls. 38/44, em 27 de outubro de 2025, quando faziam patrulhamento de rotina, policiais militares o viram sair de dentro do imóvel localizado na Rua Rita Lemes, na Cidade e Comarca de Presidente Prudente, levando nas costas uma mochila térmica e, porque tentou retornar ao notar a viatura, decidiram por abordá-lo, sendo encontradas, no interior da mochila, 6 caixas de isopor lacradas e identificadas com nomes, em cujo interior havia maconha.
Nos fundos do imóvel de onde o Paciente saiu, encontraram 2 potes contendo maconha de diferentes tipos, além de balança de precisão e saquinhos utilizados usualmente para o embalo, tendo João Victor confessado o comércio nefasto. Por ocasião da audiência de custódia, o flagrante foi homologado, sendo decretada a prisão preventiva do Paciente pela Autoridade apontada como coatora, pelo que alega o impetrante estar ele sofrendo constrangimento ilegal.
Contudo, da análise dos autos, verifica-se que, ao contrário do que afirma o impetrante, o juízo a quo bem fundamentou a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente (fls. 9/19), considerando, além da gravidade do crime, as condições pessoais dele, ressaltando que: “Neste caso específico, destaco que o autuado, embora primário, transportava e armazenava grande quantidade de droga, além de terem sido apreendidos, também, diversos apetrechos (embalagens de plástico, rolo de etiquetas, balança de precisão etc.), sinalizando, ao menos neste primeiro momento, que se dedica a atividade criminosa, retratando sua periculosidade. Pondero que, além do entorpecente que estava portando consigo, os militares também encontraram em sua residência maconha e outras embalagens semelhantes às que estava carregando. De se notar que existem sérios indícios que de há tempos o autuado vem se dedicando à traficância, de maneira organizada, tanto que, a além da apreensão de considerável quantia de maconha, verificou-se uma entrega constante do entorpecente a diversos usuários”.
Somente tal fato permite concluir pela legalidade da decisão judicial de 1º Grau, pois, consoante já decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Tais considerações, por certo, são bastante suficientes para o decreto prisional provisório, não se podendo negar que o tráfico de drogas é delito que causa inúmeros malefícios à paz social, a exigir dos órgãos competentes enérgica interferência, tanto que equiparado a hediondo, conforme decorre do artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal e artigo 2º, da Lei nº 8.072/90.
Ademais, a prova da materialidade e os indícios de autoria são robustos e, portanto, suficientes para justificar a medida extrema para a garantia da ordem pública, especificamente porque, de acordo com os elementos indiciários, por ocasião dos fatos policiais militares surpreenderam João Victor transportando maconha e, ainda, guardando a mesma substância, balança de precisão e material utilizado para o embalo (boletim de ocorrência, fls. 38/44, auto de exibição e apreensão, fls. 46/48 e laudo de constatação, fls. 43/50.
Como se vê, estão presentes os requisitos do artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, assim como do artigo 313, inciso I, do mesmo diploma legal, vez que o crime imputado ao Paciente prevê pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos.
E, estando os autos ainda em sua fase inicial, não é possível estimar os limites mínimos e máximos da futura reprimenda a ser imposta para saber se o Paciente terá direito a benefícios legais, tal como aplicação de regime prisional diverso do fechado, pois, para tanto, é necessária uma análise minuciosa do conjunto probatório, com a verificação de requisitos e critérios objetivos e subjetivos previstos na legislação penal, impossível de ser feita nos limites estreitos do habeas corpus.
[...]
Outrossim, ante as circunstâncias dos fatos e pessoais do Paciente, aliadas à gravidade concreta do delito (repita-se: apreensão de 11,47g, 163,45g, 205,31g, 331,73g, 714,43g de maconha - de acordo com o laudo de constatação de fls. 43/50), tem-se que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se aplicam neste caso, uma vez que não se mostram proporcionais e, tampouco, suficientes, mesmo em face da primariedade do Paciente e outras circunstâncias pessoais favoráveis.
Nesse sentido, destaca-se o entendimento fixado em Superior Instância, a saber:
[...]
Com efeito, importante lembrar que, neste momento processual, o interesse público prevalece sobre o particular e, por isso, devido a gravidade dos fatos imputados ao Paciente, eventuais “qualidades” dele assumem posição secundária e não impõem, automaticamente, sua soltura.
Portanto, a decisão que decretou a segregação cautelar do Paciente foi devidamente motivada e fundamentada pelo juízo de origem, não havendo qualquer vedação legal na restrição da sua liberdade, visto que preenchidos os requisitos legais para a prisão preventiva.
Ante de todo o exposto, pelo meu voto, DENEGA-SE A ORDEM impetrada." (e-STJ, fls. 12-16; sem grifos no original)
De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, uma vez que foram apreendidas diversas porções de maconha que, somadas, totalizam aproximadamente 1,426kg, além de balança de precisão e materiais para embalo.
Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.
[...]
Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a reiterada conduta delitiva do agente indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: AgRg no HC n. 978.980/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025; AgRg no HC n. 878.550/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 26 — grifos meus e no original).

Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017).

Vejam-se ainda os seguintes julgados no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes.
II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública.
III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.
IV – Agravo regimental improvido (HC 232.596 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023).

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
[...]
2. Segundo a jurisprudência do STF, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).
3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 212.674 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/4/2022).

[...]
PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia (HC 168.792/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4/12/2019).

Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada (HC 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/9/2016).

Dessa forma, entendo que, no caso específico, a manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia a ordem pública, e lastreada na jurisprudência reiterada do STF.

Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 14 de maio de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator